Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700433-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA PEREIRA BARROSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA PEREIRA BARROSO em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0712426-85.2020.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que, de pronto, se abstenha de recolher o IRPF da remuneração do requerente, até decisão final de mérito da presente ação A isenção de IRPF, objeto da presente lide, está disposta no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 – cuja redação fora dada pela Lei no 11.052/2004 da seguinte maneira: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: “XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. No presente caso, a parte autora não recebe proventos de aposentadoria, nem mesmo de reforma; afinal, ainda se encontra em atividade no cargo Professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme se vislumbra a partir dos contracheques anexados aos autos, e até mesmo pelas alegações exordiais. A partir da legislação regente, portanto, faltaria o fumus boni iuris para concessão da medida liminar perquirida pela parte autora. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Em acórdão publicado no dia 03/12/2019, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação do Recurso Especial 1.814.919/DF ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1037) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem acerca da incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral (ProAfR no REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). Pelo exposto, determino a suspensão do presente feito. Oportunamente, julgado o Resp 1.814.919/DF, voltem os autos conclusos. Intimem-se.. [...]” Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente argumenta que a isenção de imposto de renda ao portador de moléstia grave – no caso dela, neoplasia maligna – deve ser concedida também a servidores públicos em atividade, e não só a aposentados. Sustenta que é incompatível a interpretação restritiva do dispositivo concessório da isenção. Ademais, defende que o laudo médico que comprova a doença é bastante para a concessão da isenção, consoante teor do enunciado no 598 da Súmula do STJ. Por fim, cita precedente do TJDFT em favor da tese sustentada. Desse modo, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja concedida imediatamente a isenção do recolhimento do imposto de renda. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão com a confirmação da tutela antecipada. Recolhido o preparo. É o relato do necessário. Decido. De início, destaca-se que, a despeito de a parte agravante ter requerido no pedido “b” do presente agravo a concessão liminar de “aposentadoria especial ao autor”, por toda a fundamentação trazida no recurso, se observa que a pretensão se volta à concessão de isenção do recolhimento de imposto de renda, à servidora na ativa (art. 322, §2o, CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo consistente no recolhimento do imposto de renda, haja vista a parte agravante encontrar-se na ativa. Com efeito, acerca da concessão de isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, a legislação prevê o seguinte: LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifou-se) Observa-se que a Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, XIV, outorgou, aos portadores de neoplasia maligna (caso da parte agravante), isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, não tratando dos vencimentos, percebidos pelo servidor público da ativa. Desse modo, exige a legislação que, para a dispensa do recolhimento do referido tributo, se trate de remuneração percebida na aposentadoria, e não em atividade, condição que afastaria, consoante a literalidade da lei (art. 111 do CTN), a incidência do benefício. Nesse sentido é a jurisprudência atualmente prevalente, a exemplo dos seguintes julgados: (1) Acórdão n.1042699, 20170020115289MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: 32-35; (2) RMS 31.637/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013; (3) REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010 (Repetitivo – Tema 250). Colhe-se, ainda, recente julgado do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA REGRA CONCESSIVA DE ISENÇÃO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2. Esta Corte, em diversas oportunidades, já se manifestou sobre a interpretação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, concluindo que a isenção de imposto de renda ali prevista se dá sobre os proventos de aposentadoria e não sobre a remuneração do portador de moléstia grave. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1334366/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 12/12/2018)” (Grifou-se) Em que pese questionada a constitucionalidade dessa diferenciação entre aposentados e servidores na ativa na ADI 6025, ajuizada pela PGR em 24/09/2018, a simples propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, por si só, não é apta a modificar o cenário jurídico estabelecido até então. Nesse contexto, não se evidencia o enquadramento da situação fática da parte agravante ao previsto na legislação disciplinadora do tema, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em seu favor. Desse modo, por se tratar de servidor público em atividade, hipótese não abrangida pela lei isentiva, não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do direito vindicado. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se, facultada a apresentação de contrarrazões do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao MP para manifestação. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito